Tribunal: TJSP
Processo: 2165673-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2165673-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
REGIANE DA COSTA LIMA, é embargado SÃO PAULO TRANSPORTE S/A -
SPTRANS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165673-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto n. 37419
Embargos de Declaração n. 2165673-50.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Regiane da Costa Lima
Embargado: São Paulo Transporte S/A - SPTRANS
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos
que autorizam a oposição de embargos de declaração

contradição, omissão e obscuridade
a conduta de fazer
preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado,
que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2.
Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento
da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos
legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção
expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes
do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.;
Trata-se da análise de embargos declaratórios,
opostos em face do acórdão de fls. 308/311 que negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento da embargante, mantendo
decisão de indeferimento da gratuidade processual.
O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi
omisso e contraditório quanto aos elementos que constam dos autos
e, a seu ver, indicam hipossuficiência econômica.
É o breve relatório.
Conheço dos embargos de declaração porque
presentes os requisitos de admissibilidade, mas rejeito-os, porquanto
não configurada a hipótese de omissão contida no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165673-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
O julgado colegiado analisou, na suficiência do
necessário, as teses arguidas nas razões de apelação.
O recurso de embargos declaratórios não se presta à
revisão das teses já analisadas em apelação, nem do conjunto
probatório reunido nos autos.
Logo, tratando-se de mera insurgência ao decidido e
não padecendo a decisão colegiada de omissões, contradições ou
obscuridades, nada há que se alterar no v. acórdão.
Contudo, por elevada consideração à argumentação
e ao ofício jurisdicional, reitero todos os fundamentos já expostos no
julgado embargado, destacando-se o seguinte:
Temos que a autora de fato assumiu obrigações financeiras de
longo prazo, em contratos de consórcio, cuja parcela mensal é
elevada e praticamente equivale à renda que diz auferir como
benefício previdenciário.
De outro lado, como bem aponta a agravada, os extratos que
constam dos autos cuja autenticidade e veracidade não foram
contestadas
demonstram que a autora possui aplicações e
rendimentos que lhe permitem sobreviver.
Ainda que sejam efetivamente datados dos anos de 2014 e 2015,
permite-se inferir que a autora não é alheia a outros
componentes de renda que lhe permitam custear suas despesas,
em especial a processual.
Por fim, é cediço que em demandas outras, a autora tem a
receber
valores
elevados
de
instituições
financeiras
e
seguradoras, bem como uma indenização por dano moral que, de
todo modo, supera em muito o valor ora devido.
Tais valores são da ordem de dezenas de milhares de reais de
modo que se presume que utilizar parte dessa verba não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165673-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
prejudicará a subsistência da agravante.
Frise-se, de todo modo, que o valor devido nos autos originários é
da ordem dos R$ 2.000,00 e, ademais, cuida-se de verba
honorária que, como é evidente, tem natureza alimentar e,
portanto, preferencial
É de se anotar, ainda, que a documentação trazida
com estes embargos foi juntada extemporaneamente, de maneira
que não será considerada para os fins pretendidos.
Não bastasse, em momento algum são aptas aptas
a infirmar as premissas do juízo vez que existem elementos outros a
indicar em sentido contrário.
Anoto que o juízo somente é obrigado a dar conta
dos argumentos e fundamentos que possam, em tese, infirmar a
conclusão.
Nítido é o caráter meramente modificativo que as
partes embargantes, inconformadas, buscam com a oposição destes
embargos, uma vez que pretendem ver reexaminada matéria que já
fora devidamente analisada por este colegiado em sede de apelo.
A irresignação contra os pontos ora atacados
autoriza, se o caso, a interposição de recurso para instâncias
superiores, não, no entanto, a oposição de embargos declaratórios.
Apesar de não se constatar a existência de hipótese
alguma para a oposição dos embargos declaratórios, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165673-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
inexistente omissão, contradição ou obscuridade no julgado, faz-se
imperioso o esclarecimento de que não se exige que o julgado
enumere os dispositivos legais para que se tenha por analisada a
matéria. Ademais, destaque-se disposição do art. 1.025 do CPC,
segundo a qual, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E. Egrégia
Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de declaração
no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos embargos de
declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des. Guimarães e Souza:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no 199.368-1, 1a
Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento devem-se observar os limites traçados no artigo
1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. A omissão a qual este
dispositivo aponta não se refere à necessidade de declaração
expressa do dispositivo legal ou constitucional.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta que:
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo, sem
omissões, apreciando as questões suscitadas, desnecessário a citação
expressa de artigos da Carta. Neste sentido, exige o Supremo Tribunal
Federal, para fins de prequestionamento a lastrear eventual recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165673-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
extraordinário, apenas que a questão seja discutida, a teor da Súmula
282, daquela e. Corte. (...) Em resumo, o aresto recorrido não se verifica
omisso, porquanto aborda a questão levantada, despiciendo a referência
expressa e individualizada a artigos constitucionais, mesmo que para
fins de prequestionamento de matéria sujeita a recurso extraordinário.”
(EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro Paulo Medina, terceira seção,
julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-se
aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 2.(...) 3. Recurso extraordinário: o requisito do
prequestionamento não reclama menção expressa ao dispositivo
constitucional pertinente à questão de que efetivamente se ocupou o
acórdão recorrido”.(RE 361341 ED / PI Rel.: Min. Sepúlveda Pertence, 1a
T., DJ 01-04-2005).
Em suma, nem mesmo para fins de prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo artigo
1022 do Código de Processo Civil sendo desnecessária a menção
expressa de dispositivos legais e constitucionais para se ter
caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos às instâncias superiores.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos de declaração opostos pelas partes.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR